Tribunal: STF
Processo: ARE 1334977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HORA EXTRA. DIVISOR. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200 PARA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ UM DIA DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (ARTIGO 7º,XV). INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO SÁBADO COMO DIA ÚTIL NÃO TRABALHADO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XIII e XIV; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Depreende-se que a controvérsia versa acerca de o sábado ser considerado descanso semanal remunerado ou dia útil não trabalhado, a fim de se obter o correto divisor para o cálculo do valor das horas extras.
    Dito isso, para se apurar o divisor que possibilitará a determinação do salário-hora, deve-se levar em conta o número de horas trabalhadas semanais divididas pelos dias úteis e, no final, multiplicar o resultado pelos 30 (trinta) dias do mês.
    Sustenta o recorrente que o número de horas da jornada semanal (40 horas) deve ser dividido pelo número de dias trabalhados (5 dias e não 6 conforme consignado em sentença), o que resultaria no divisor de 240.
    Sem razão. Conforme prevê a Constituição Federal (art. 7º, XV), é direito do trabalhador um dia de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
    Embora exista a possibilidade de os entes federativos acrescerem mais um dia de repouso semanal remunerado, no caso do Município de Paranaguá, não se verifica lei expressa nesse sentido. Assim, inexistindo disposição legal em sentido contrário, o sábado, para servidor público, é considerado dia útil não trabalhado. Nesse sentido, é o posicionamento do STF:
    (...)
    A propósito, vislumbra-se que própria Lei que instituiu o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Paranaguá (Lei Complementar nº 46/2006 – art. 88), reforça o entendimento jurisprudencial supracitado, porquanto estabelece regime distinto para o cálculo da hora extra trabalhada no sábado (acréscimo de 50%) e domingo (acréscimo de 100%). Ora, se de fato o sábado fosse considerado descanso semanal remunerado, é certo que haveria tratamento idêntico para as horas extras trabalhadas em ambos os dias, o que não ocorre.
    No mais, a alteração do divisor estabelecido em legislação municipal não configura violação ao princípio da legalidade ou da separação de poderes, visto que a própria norma que estabeleceu tais parâmetros apresenta contradições, conforme dito alhures, sendo dever do Poder Judiciário suprimir tais incorreções. Desta forma, não merece reparo a sentença que reconheceu o sábado como dia útil não remunerado, devendo, portanto, integrar o cálculo do divisor em questão.
    Isto posto, considerando que a carga horária semanal de parte autora é de 40 (quarenta) horas, dividindo-se por 6 (seis) dias úteis da semana e multiplicando por 30 dias mensais, chega-se ao divisor 200, que deve ser utilizado pelo Município de Paranaguá para cálculo das horas extraordinárias.
    O voto, portanto, é pelo desprovimento do recurso mantendo-se a sentença de parcial procedência, conforme fundamentação exposta.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente